Tribunal: TJDFT
Processo: 0708616-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL n.o 12.338/2024. COMUTAÇÃO DE PENA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VEDAÇÃO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena com base no Decreto Presidencial n.o 12.338/2024, sob o fundamento de que o apenado foi condenado por infrações praticadas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Defesa sustenta que os crimes imputados (ameaça, lesão corporal e vias de fato) não constam expressamente no rol de vedação do decreto, alegando violação aos princípios da legalidade e da taxatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é vedada a concessão de comutação da pena com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024 a todas as infrações penais praticadas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no 11.340/2006) ou se a vedação se restringe aos crimes de violência contra a mulher previstos nos arts. 121-A e 147-A do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto Presidencial n.o 12.338/2024 veda a concessão de indulto e comutação de pena às pessoas condenadas por crimes de violência contra a mulher previstos, entre outros diplomas, na Lei n.o 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
4. Não há ofensa ao princípio da taxatividade, pois a referência expressa à Lei no 11.340/2006 no decreto confere respaldo normativo à vedação, sendo legítima a exclusão do benefício a condenações fundadas em crimes praticados em contexto de violência doméstica, com base nos arts. 5o e 7o da referida norma.
5. A manutenção da negativa da comutação de pena é devida a uma das condenações, pois refere-se a crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, hipótese que atrai a vedação contida no art. 1o, XVII, do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024.
6. Quanto a outra condenação inexiste impedimento. Contudo, a concessão imediata da comutação ensejaria indevida supressão de instância, tendo em vista que o juízo de origem não examinou os demais requisitos previstos no Decreto no 12.338/2024. Assim, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais a reavaliação do pedido, com base nos critérios objetivos e subjetivos legalmente exigidos.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 121-A, 129, 147 e 147-A; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Decreto Presidencial no 12.338/2024, art. 1o, XVII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1890080, 0723179-13.2024.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 11.07.2024, DJe 20.07.2024; Acórdão 1897770, 0720917-90.2024.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25/07/2024, DJe 10/08/2024; Acórdão 2002721, 0714653-23.2025.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 22/05/2025, DJe 30/05/2025; Acórdão 1989982, 0705482-42.2025.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11.04.2025, DJe 06.05.2025.